Tribunal: STF
Processo: RE 1091681
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA - DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA DEFENSORIA - IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO CONCRETIZADA E CONSOLIDADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS DELETÉRIOS DE DIREITOS DE TERCEIRO - ORDEM CONCEDIDA.
    Inquestionavelmente, que consolidada a situação dos impetrantes anteriormente ao advento da legislação estadual e da própria declaração de inconstitucionalidade referida na ADIN 3.819/MG, não se pode ignorar sobre o impedimento atinente aos 'efeitos retroativos', máxime, quando voltado ao deletério propósito em prejudicar direitos de terceiros.
    V.V.
    MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), ADI N 3819 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO NA INSTÂNCIA CONSTITUCIONAL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI), JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MOMENTO DIVERSO DO TRANSITO EM JULGADO - POSSIBILIDADE, PELA PREVISÃO LEGAL (LEI N. 9.868/99, ART. 27) - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO JURÍDICO DA DECADÊNCIA, POR SE TRATAR DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA AUTORIDADE DITA COATORA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA DE ÓRGÃO, INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ISONOMIA PRESERVADA EM PRECEDENTES DA INSTÂNCIA CONSTITUCIONAL, PELA FALTA DE IDENTIDADE COM OS SUPOSTOS PARADIGMAS – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO INTERESSE SOCIAL – DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO DE 2/3 DOS MINISTROS DO STF - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM A CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO DOS CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO POR OUTROS SERVIDORES NÃO HABILITADOS POR CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, DESCABENDO FALAR EM APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE REMUNERADA OU IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS E DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE INVESTIDURA VÁLIDA E EFICAZ NOS CARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, O QUE INOCORREU ‘IN CASU', CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO DECLARAR INCONSTITUCIONAIS AS NORMAS QUE ANTERIORMENTE LEGITIMAVAM OS SERVIDORES NOS REFERIDOS CARGOS - DENEGAÇÃO DA ORDEM" (pág. 8 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que
    “o acórdão recorrido, sob o pretexto de aplicar dispositivos constitucionais, notadamente o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV), nega-lhe vigência. Reconhece o dever de cumprir a decisão da ADI 3.819, que determinou a exclusão dos impetrantes dos cargos de Defensor Público do quadro da Defensoria Pública, mas mantém a mesma remuneração como se continuassem a exercê-los” (pág. 28 do documento eletrônico 8).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Na origem, foi impetrado mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de Minas Gerais que, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.819/MG, excluiu os impetrantes do quadro da Defensoria Pública Estadual.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolheu o pedido alternativo e concedeu a ordem para garantir aos impetrantes a “irredutibilidade de subsídio/proventos, em sua forma estrita, ou seja, de vantagem pessoal, e, via de consequência, passível de reajustes” (pág. 60 do documento eletrônico 7).
    Ao assim decidir, a Corte de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto permitiu que os impetrantes, excluídos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais por força do cumprimento da decisão proferida na ADI 3.819/MG, continuassem a usufruir de um dos principais atributos do cargo, a saber, o valor integral da remuneração de um defensor público do Estado de Minas Gerais. 
    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão da referida ação direta de inconstitucionalidade, que bem sintetiza os fundamentos que motivaram a declaração de inconstitucionalidade do art. 140, caput, parágrafo único, e do art. 141, ambos da Lei Complementar 65/2003; do art. 55, caput, parágrafo único, da Lei 15.788/2005; e do art. 135, caput e § 2°, da Lei 15.961/2005, todas do Estado de Minas Gerais:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 140, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 141 DA LEI COMPLEMENTAR N. 65. ARTIGO 55, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 15.788. ARTIGO 135, CAPUT E § 2º, DA LEI N. 15.961. LEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INVESTIDURA E PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDORES ESTADUAIS INVESTIDOS NA FUNÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO E NOS CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DE PENITENCIÁRIA E DE ANALISTA DE JUSTIÇA. TRANSPOSIÇÃO PARA A RECÉM CRIADA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, II, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
    1. Os preceitos objeto da ação direta de inconstitucionalidade disciplinam a forma de investidura e provimento dos cargos da carreira de Defensor Público Estadual.
    2. Servidores estaduais integrados na carreira de Defensor Público Estadual, recebendo a remuneração própria do cargo de Defensor Público de Primeira Classe, sem o prévio concurso público. Servidores investidos na função de Defensor Público, sem especificação do modo como se deu a sua investidura, e ocupantes dos cargos de Assistente Jurídico de Penitenciária e de Analista de Justiça.
    3. A exigência de concurso público como regra para o acesso aos cargos, empregos e funções públicas confere concreção ao princípio da isonomia.
    4. Não-cabimento da transposição de servidores ocupantes de distintos cargos para o de Defensor Público no âmbito dos Estados-membros. Precedentes.
    5. A autonomia de que são dotadas as entidades estatais para organizar seu pessoal e respectivo regime jurídico não tem o condão de afastar as normas gerais de observância obrigatória pela Administração Direta e Indireta estipuladas na Constituição [artigo 25 da CB/88].
    6. O servidor investido na função de defensor público até a data em que instalada a Assembleia Nacional Constituinte pode optar pela carreira, independentemente da forma da investidura originária[artigo 22 do ADCT]. Precedentes.
    7. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucionais o caput e o parágrafo único do artigo 140 e o artigo 141 da Lei Complementar n. 65; o artigo 55, caput e parágrafo único, da Lei n. 15.788; o caput e o § 2º do artigo 135, da Lei n. 15.961, todas do Estado de Minas Gerais. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir de 6 [seis]meses contados de 24 de outubro de 2007”.
    Por fim, tendo em vista que os impetrantes foram afastados do cargo de defensor público em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público – conforme assentado na ADI 3.819/MG –, não há falar em irredutibilidade da remuneração por eles recebida. Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a referida garantia constitucional pressupõe que a remuneração seja recebida conforme o direito, o que não ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, destaco o RE 609.381-RG/GO (Tema 480 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.
    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.
    4. Recurso extraordinário provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito ainda o RE 411.327-AgR/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS. PROVENTOS. IRREDUTIBILIDADE. ARTIGO17 DO ADCT/88. 
    1. O Decreto estadual n. 26.233/86, editado anteriormente à Constituição de 1988, estabeleceu vinculação vedada de vencimentos ao promover a extensão aos Procuradores Autárquicos de vantagens remuneratórias previstas em lei complementar estadual que disciplinava carreira diversa --- a dos Procurados do Estado de São Paulo.
    2. Não há qualquer vício na supressão, por meio de decreto, de parcelas remuneratórias ilegalmente pagas a servidores. Consoante dispõe o Enunciado n. 473 da Súmula desta Corte, a Administração, no exercício de sua autotutela, pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais.
    3. Reconhecida a inconstitucionalidade da norma, não há falar em direito à percepção de vantagem por ela disciplinada, nem em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, eis que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que são irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, jamais os ilegais [Precedentes]. Como se isso não bastasse, a Constituição de 1988, noartigo 17 do ADCT, expressamente permitiu a supressão de verbas remuneratórias quando percebidas em desacordo com o texto constitucional.
    Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
     Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para denegar a segurança. Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator